Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CONTRATO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA – RCTR-DC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir é condição da ação que está diretamente relacionado com adequação e utilidade do processo. No caso concreto, a propositura de demanda de reparação de danos, proposta contra empresa de Seguros, tendo por base suposto descumprimento do contrato de seguro entabulado entre as partes, mostra-se, a princípio, adequado e útil para consecução dos interesses do demandante. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado ao caso em análise, pois que, a Transportadora de Cargas (contratante) não é destinatária final da relação consumerista. E, ademais disso, o seguro restou contratado no intuito específico de, em caso de sinistro, de resguardar o patrimônio de terceiros e a continuidade dos negócios da empresa segurada. Ou seja, para o fomento da atividade empresarial. No mesmo sentido, precedentes do STJ.
3. O art. 787, do CC/2002, dispõe expressamente que: “No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Em sendo assim, conclui-se que, nestes tipos de contrato - Seguro de Responsabilidade Civil – que, claramente, abrange, também, o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCTR-C), a atuação da Seguradora está limitada ao pagamento de quantias exigidas do Segurado, ou, ao reembolso de quantias despendidas pelo Segurado, notadamente após condenação em processo judicial proposto por terceiro prejudicado, com trânsito em julgado; ou, ainda, nas mesmas condições, após celebração de acordo extrajudicial, desde que celebrado com ciência e anuência da contratada. No mesmo sentido, o art. 5o da Circular no 422, de 1o de abril de 2011, da SUSEP.
4. No caso em análise, o autor, ora recorrido, pretende obter recebimento da Importância Segurada, mesmo sem tem sido demandado, anteriormente, pela Terceira Prejudicada. Para embasar o pleito, juntou Termo de Minuta de Acordo Extrajudicial supostamente pactuado com a dona da carga extraviada, sem conhecimento ou anuência da Seguradora. Nesse sentido, atuou de maneira contrária aos rigores da Lei e do Contrato.
5. Tal atitude inadequada não pode ser desconsiderada, principalmente porque os 2 (dois) documentos constantes dos autos – “MINUTA DE ACORDO” e “TERMO DE QUITAÇÃO” – não dispõem, sequer, das formalidades necessárias para garantir a veracidade das informações ali contidas / a autenticidade do conteúdo disciplinado.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.